Tribunal: TJMT
Processo: 1045340-66.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Recurso no 1045340-66.2020.8.11.0001.
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que o recorrente Edgar Andrade de Farias pugnou pela concessão de justiça gratuita, cujo pleito não foi analisado pelo Juízo singular, razão pela qual passo à sua apreciação.
Contudo, vê-se que o benefício postulado não é medida que se impõe no caso em tela.
Isso porque, da análise dos holerites anexados no id. no 73994989, vê-se que a parte autora percebe o valor total de vantagens R$ 10.075,13 (dez mil e sessenta e cinco reais e treze centavos), deduzindo-se os gastos com IRRF, Contribuição Proteção Social, Cartão de Crédito e Consignação, lhe sobra a quantia líquida de R$ 6.359,93 (seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), inexistindo demonstração de outros gastos suportados pelo autor que indiquem eventual incapacidade financeira.
Diante de tais fatos, penso não ser crível que não tenha condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e determino a intimação do recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder ao pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
A propósito:
Enunciado 115 do FONAJE - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo.
Tomem-se as demais providências.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto